Tribunal: TJMT
Processo: 1034416-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – LUCROS CESSANTES – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – DESTINAÇÃO EXCLUSIVA À MORADIA DO BENEFICIÁRIO – DANO MORAL – INEXISTENTE – PEQUENO ATRASO – MERO ABORRECIMENTO – READEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ - TEMA 996 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
1. Diante da flagrante divergência do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034416-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), KLEBER BONFA - CPF: 034.519.591-43 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034416-02.2022.8.11.0041

APELANTE:
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO:
KLEBER BONFA

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– ART. 1.030, II DO CPC
/15
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO –

LUCROS CESSANTES – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – DESTINAÇÃO EXCLUSIVA À MORADIA DO BENEFICIÁRIO –

DANO MORAL – INEXISTENTE – PEQUENO ATRASO –

MERO ABORRECIMENTO –

READEQUAÇÃO
A
O
ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
PELO STJ

- TEMA 996

–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.

Diante da flagrante
divergência do acórdão em reexame com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (
Tema 996/STJ
)
quanto ao direito do comprador à indenização por lucros cessantes relativamente aos
aluguéis
pagos após a data prevista de entrega do imóvel, impõe-se a alteração parcial do acórdão para adequá-lo ao tema e, por consequência, manter a sentença monocrática com relação à condenação da construtora/incorporadora ao pagamento de danos materiais
.

2. Juízo de retratação
positivo
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência
deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento
do Recurso de Apelação Cível nº
1034416-02.2022.8.11.0041
com a tese fixada no
REsp
1.729.593 - SP
,
Tema 996
/STJ, no que tange
ao direito ao pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, pelo atraso na entrega do imóvel
.

Na hipótese,
o recurso de apelação cível
fo
i interposto pela construtora
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada
por

KLEBER BONFA
,
contra a

sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida
ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel
,
no importe

de R$ 1.238,00 (um mil duzentos e trinta e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação
;
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
;
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,

fixados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelo foi provido em parte, por unanimidade, a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Por consequência, em razão da sucumbência mínima da parte requerida, a parte autora
foi condenada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

A parte autora/apelada interpôs
Recurso Especial
, alegando, em suma,
desconformidade do julgado com o Tema 996 do STJ, em razão da exclusão das indenizações por dano moral e material
.

Por reconhecer
a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do
Superior Tribunal de Justiça
(
REsp
1.729.593 - SP
,
Tema 996
/STJ
), a Vice-Presidência
deste Tribunal
determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC
/15
, realizar-se possível juízo de retratação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame do acordão
constante
no
ID
258550156
, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC, ante a interposição do Recurso
Especial
por
KLEBER BONFA
,
em razão de possível desconformidade do julgamento

com a tese fixada no
REsp
1.729.593 - SP
,
Tema 996
/STJ
.

Pois bem.

No acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto pela
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
,
deu-se provimento ao apelo para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (consistente
nos valores pagos a título de aluguel no valor de
R$ 1.238,00 (um mil duzentos e trinta e oito reais
)
.

Conforme se verifica acima,
a despeito do atraso de dois meses na entrega do imóvel,
foi concluído que o
apelado
não fazia jus
ao pagamento de alugu
el a título de lucros cessantes por
ser beneficiário do Programa Minha Casa, Minha Vida, o qual é destinado à aquisição de moradia própria, vedada a locação a terceiros, bem como por não ter juntado aos autos prova do efetivo desembolso.

Entretanto, essa conclusão
vai de encontro ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
REsp
1.729.593 - SP
,
Tema 996
/STJ
)
, segundo o qual
“
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.
”
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos
.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019) (
g.n
.).

Nestes termos, a obrigação de indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não ter se apossado do imóvel na data acordada, sendo evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir do bem, fato que não se concretizou o tempo e modo previstos, razão pela qual surge o dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do prejuízo.

Assim, independente da comprovação do gasto com aluguel, o comprador faz
jus
à indenização, pois foi privado injustamente da utilização do bem, seja para uso próprio ou para locação
, conforme decidiu o Juízo singular
.

Trata-se, inclusive de matéria sumulada, consoante se denota do Enunciado
162 do STJ “
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio
.
”.

Portanto,
diante

da
divergência do acórdão submetido a reexame com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo quanto
ao direito do comprador
a
os
alugueis
após a data prevista de entrega do imóvel, impõe
-se a alteração
parcial
do acórdão para adequá-lo ao Tema
996 e, por consequência, manter a sentença monocrática com relação a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento de danos materiais
.

Com essas considerações,
em Juízo de Retratação
positivo
, reconsidero
em parte
o v. acórdão
de
ID
258550156
, na forma do artigo
1.030
,
inciso II
, do CPC/
15
para
que o provimento parcial do recurso da
LOTUFO
ENGENHARIA E CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA se restrinja
à
exclusão da indenização por danos morais
. Por consequência, em razão da sucumbência mínima da parte autora, que teve negado apenas o pedido de indenização por danos morais, inverto o ônus de sucumbência
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025